Tribunal: STJ
Processo: 0134213-73.2015.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987731 - CE(2025/0255783-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MOACIR DE OLIVEIRA ARAUJO
ADVOGADOS
: LUCAS MARTINS DE ARAÚJO COSTA - CE014447
THAIS MIRELY ALVES DE OLIVEIRA - CE048784
ALICE MACHADO PINHEIRO E SILVA - CE038528
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NEI CALDERON - CE033485
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA.
SUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. O acórdão recorrido concluiu que os documentos apresentados
constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, sendo
inviável o reexame do contexto fático-probatório nesta instância especial,
conforme Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a8e49ede-c55a-40f4-a9f9-a8cdc8464aaf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987731 - CE(2025/0255783-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MOACIR DE OLIVEIRA ARAUJO
ADVOGADOS
: LUCAS MARTINS DE ARAÚJO COSTA - CE014447
THAIS MIRELY ALVES DE OLIVEIRA - CE048784
ALICE MACHADO PINHEIRO E SILVA - CE038528
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NEI CALDERON - CE033485
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA.
SUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. O acórdão recorrido concluiu que os documentos apresentados
constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, sendo
inviável o reexame do contexto fático-probatório nesta instância especial,
conforme Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MOACIR DE OLIVEIRA ARAÚJO contra
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105,
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará assim ementado:

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA. INÍCIO DE PROVA ESCRITA. REQUISITOS LEGAIS NÃO
ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. No presente caso, a parte apelante ajuizou ação monitória para cobrança
de débito vencido e não pago.
2. De início, oportuno esclarecer que a ação monitória é procedimento
especial do processo de conhecimento, regulado nos
a 702 do CPC
art. 700
(1.102-A, 1.102-B e 1.102- C, CPC -73), cuja razão de ser é conceder ao
credor a oportunidade de, munido de prova escrita representativa de um
crédito, valer-se de tutela jurisdicional abreviada para obter título executivo
judicial. Formado o título judicial, sua cobrança seguirá em sede de
cumprimento de sentença, porque, não obstante a monitória ser
procedimento especial, ainda é ação de conhecimento.
3. A priori, cumpre informar que o valor apresentado na peça inicial se
encontra atualizado com a aplicação dos encargos contratuais pactuados.
Ademais, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de
que a decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo ao final
da fase de conhecimento da ação monitória constitui título executivo judicial.
Documento eletrônico VDA54118714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:29
Código de Controle do Documento: 33c70042-9bd7-4850-a649-f3ca8a77d40b

4. Com efeito, o documento que embasa a monitória não possui eficácia
executiva, que só é obtida ao final da fase de conhecimento com a formação
do título executivo judicial.
5. Dito de outra forma, a decisão que converte o mandado monitório em
executivo não confere executividade ao documento que deu origem à ação
monitória. Existe, na realidade, a constituição de um título executivo judicial
(sentença). É a mesma situação que ocorre na ação de cobrança.
6. Assim, o recorrido atendeu ao ônus probatório básico à propositura do rito
monitório, o que viabiliza a constituição do mandado executório, como bem
fundamentado pelo Juízo a quo.
7. Cabe ao contestante o ônus de provar os fatos modificativos e extintivos
do direito do autor, com elementos suficientes para desacolher o pleito,
conforme previsão do
do CPC. No presente caso, não
art. 373, inciso II,
restou devidamente comprovada a ilegalidade do pleito apresentado, quer
em razão da carência de prova de que a dívida fez parte do acordo
apresentado, quer porque não restou demonstrada qualquer irregularidade
dos documentos apresentados com a exordial.
9. Orienta o Superior Tribunal de Justiça que se considera como prova
escrita, apta à instrução da ação monitória, todo e qualquer documento que
sinalize o direito à
cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida,
independentemente de modelo predefinido.
10. Recurso conhecido e não provido. (e-STJ fls.
)
"
323/324

No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 373, I, 485, VI, 700, 701, 926, 927 do Código de Processo Civil; 2o,
3o, 6o, VIII e XII e 39, IV do Código de Defesa do Consumidor.
Menciona que "(...) os documentos anexados à inicial pelo Recorrido carecem
(e-STJ fl. 381)
de idoneidade para embasar a ação monitória."
Aduz que "(...) o único documento trazido pelo recorrido é um simples
demonstrativo de débito e o contrato de abertura de conta corrente, que, por si só, não é
(e-STJ fl. 383)
suficiente para comprovar a contratação da dívida."
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 395), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Observa-se dos autos que o Tribunal de origem, com base no lastro
probatório colacionado aos autos, consignou que houve suficiência da prova escrita
apresentada, hábil a subsidiar o presente feito.
É o que se extrai do trecho do acórdão a seguir:

"(...)
9. Com efeito, o documento que embasa a monitória não possui
eficácia executiva, que só é obtida ao final da fase de conhecimento com a
formação do título executivo judicial.
10. Dito de outra forma, a decisão que converte o mandado
monitório em executivo não confere executividade ao documento que deu
origem à ação monitória. Existe, na realidade, a constituição de um título
executivo judicial (sentença). É a mesma situação que ocorre na ação de
cobrança.
Documento eletrônico VDA54118714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:29
Código de Controle do Documento: 33c70042-9bd7-4850-a649-f3ca8a77d40b

11. Assim, o recorrido atendeu ao ônus probatório básico à
propositura do rito monitório, o que viabiliza a constituição do mandado
executório, como bem fundamentado pelo Juízo a quo.
12. Cabe ao contestante o ônus de provar os fatos modificativos e
extintivos do direito do autor, com elementos suficientes para desacolher o
pleito, conforme previsão do
do CPC. No presente caso,
art. 373, inciso II,
não restou devidamente comprovada a ilegalidade do pleito apresentado,
quer em razão da carência de prova de que a dívida fez parte do acordo
apresentado, quer porque não restou demonstrada qualquer irregularidade
dos documentos apresentados com a exordial.
13. Orienta o Superior Tribunal de Justiça que se considera como
prova escrita, apta à instrução da ação monitória, todo e qualquer
documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o
juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido." (e-
STJ fl. 326)
Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. PROVA
ART. 700
ESCRITA SUFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
III, 'a', da Constituição Federal,
art. 105,
em ação monitória visando à constituição de título executivo com base em
documentos que demonstram a origem e evolução da dívida.
2. A parte agravante sustenta violação ao
do Código de Processo
art. 700
Civil, alegando que a documentação apresentada pela parte agravada não
possui força probatória mínima para legitimar o ajuizamento da ação
monitória.
3. O acórdão recorrido concluiu que os documentos apresentados, em
conjunto com o memorial de débito, constituem prova escrita suficiente para
embasar a ação monitória, sendo inviável o reexame do contexto fático-
probatório nesta instância especial, conforme Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a documentação
apresentada na ação monitória possui força probatória suficiente para
legitimar o ajuizamento da demanda, sem necessidade de reexame do
contexto fático-probatório.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prova
escrita hábil para instruir a ação monitória não precisa ser absoluta e
incontestável, mas idônea o suficiente para permitir um juízo de
probabilidade acerca da existência da obrigação.
6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme
sendo inviável nesta instância especial revisar o quadro
Súmula 7/STJ,
fático-probatório estabelecido pelas instâncias ordinárias.
7. A parte agravante não demonstrou objetivamente que a análise fática
estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica, limitando-se a
sustentar genericamente a inaplicação dos óbices da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido."
(
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira
AREsp 2.974.630/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
13/11/2025)

Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54118714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:29
Código de Controle do Documento: 33c70042-9bd7-4850-a649-f3ca8a77d40b

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:29
Código de Controle do Documento: 33c70042-9bd7-4850-a649-f3ca8a77d40b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.987.731 / CE
Número Registro: 2025/0255783-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01342137320158060001 1342137320158060001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOACIR DE OLIVEIRA ARAUJO
ADVOGADOS : LUCAS MARTINS DE ARAÚJO COSTA - CE014447
ALICE MACHADO PINHEIRO E SILVA - CE038528
THAIS MIRELY ALVES DE OLIVEIRA - CE048784
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NEI CALDERON - CE033485
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA55073961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:27
Código de Controle do Documento: def7d5b2-f44f-4a54-8128-b7cc18359762

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:27
Código de Controle do Documento: def7d5b2-f44f-4a54-8128-b7cc18359762